Tribunal: TJPA
Processo: 0800994-76.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800994-76.2021.8.14.0039

APELANTE: MARIA TERCEIRA MARIANO DE OLIVEIRA LIMA

APELADO: BANCO PAN S.A., BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA., BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800994-76.2021.8.14.0039

COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS

APELANTE: MARIA TERCEIRA MARIANO DE OLIVEIRA LIMA

ADVOGADO: MARILIA ALVARES DA SILVA – OAB/PA 14.404

APELADO: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PA 29.147-A

APELADO: BANCO PAN S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PA 29.147-A

APELADO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

ADVOGADO:

GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28.178-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DESCOLADA DA SENTENÇA. INOVAÇÃO EM GRAU RECURSAL. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais, ajuizada por beneficiária previdenciária que alegou ter sido vítima de fraudes em contratos de empréstimos consignados. Pedido de nulidade contratual e reparação por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as razões recursais atendem ao requisito de impugnação específica dos fundamentos da sentença e se há inovação recursal quanto aos argumentos apresentados em grau de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação não observou o princípio da dialeticidade, pois deixou de impugnar diretamente os fundamentos da sentença que julgou improcedente a ação com base na existência de contratos assinados e benefício econômico auferido pela autora.

4. Houve inovação recursal, uma vez que as alegações de vício de consentimento e ausência de testemunhas no contrato foram suscitadas apenas em sede recursal, sem que tenham integrado a causa de pedir originária.

5. Não se aplica, no caso, o art. 395 do Código Civil, por não se tratar de analfabeta total. Consta assinatura da autora em diversos documentos dos autos.

6. A autora não comprovou incapacidade civil ou limitação grave de compreensão da linguagem contratual, ônus que lhe incumbia.

7. Caracterizada a inovação recursal, inviável o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
1. É inadmissível o recurso de apelação que inova a causa de pedir e não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida. 2. O vício de consentimento por suposto analfabetismo funcional exige prova inequívoca da incapacidade de compreensão, ônus do qual a parte não se desincumbiu.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA TERCEIRA MARIANO DE OLIVEIRA, objetivando a reforma da sentença de id.

24449975, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que julgou totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Consta de peça inicial (Id. 24449663) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário e foi vitimada por ação estelionatária, resultante em diversas operações de empréstimos consignados indevidos, sem o seu consentimento, nos valores de R$ 506,31 (parcelas de R$ 14,45); R$ 3.892,38 (parcelas de R$ 111,40); R$ 1.463,90 (parcelas de R$ 43,80) e; Descontos de empréstimo RMC (desconto mensal de R$ 41,81). Motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade dos referidos contratos, além de restituição em dobro dos valores pagos, bem como, danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em sentença (Id. 24449975), o Magistrado de 1º grau julgou totalmente improcedente a demanda.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 24449977, onde alega em apertada síntese que, é analfabeta funcional, devendo à instituição bancária mostrar onde está a assinatura das duas testemunhas no contrato firmado.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para fins de ser julgada totalmente procedente os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões ofertadas pelo Banco BMG S/A, ofertadas no Id. 24449981, onde pugna pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões ofertadas pelo Banco PAN S/A., ofertadas no Id. 24449988, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões ofertadas pelo Banco Bradesco S/A., ofertadas no Id. 24449990, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Belém,( PA),

2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

Conforme estabelece o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator: “(...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

E essa é a hipótese dos autos em questão.

Em análise à petição inicial, trata-se de ação declaratória de inexistência de empréstimos consignados, em que a parte apelante alega nunca ter celebrado os referidos contratos ou recebido os valores mutuados.

Sobreveio sentença (id.

24449975) que extinguiu o feito, com resolução do mérito e julgou improcedentes os pedidos formulados, diante da apresentação dos contratos de empréstimo em discussão, assim como, a comprovação do benefício econômico em favor da autora.

Em sede de apelação, a apelante alega vício de consentimento, por ausência de testemunhas no ato da contratação.

Pela retrospectiva processual, verifica-se que, além das argumentações terem
sido levantadas apenas em sede recursal, o que caracteriza inovação recursal, a apelante deixou de impugnar especificamente os fundamentos trazidos na sentença proferida pelo Juízo a quo.

Pois bem.

O princípio da dialeticidade é ônus que se consubstancia na obrigação de toda a parte que recorre à instância superior motivar o recurso com causa hábil que contraponha os fundamentos da decisão recorrida.

Da atenta análise à peça recursal, vislumbro que as suas razões não demostram referência aos fundamentos da sentença recorrida, com argumentos diversos do objeto da lide.

No caso em tela, o recorrente em sede recursal, procurou alterar os fatos delineados na inicial aduzindo que há vício de consentimento e que as cláusulas do contrato violam direito básico do consumidor, a saber: direito à informação.

Tal postura é incompatível com as normas que regulam o processo civil, haja vista que, ao autor, somente é permitida a emenda à inicial, após a contestação, com a anuência expressa do réu (art. 329, inciso II, do CPC), o que não ocorreu no caso concreto.

Ademais, rememora-se que, "nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas". Logo, competia ao julgador tão somente examinar o pleito nos exatos moldes da exordial, tal qual foi feito. Desse modo, não poderia o juízo a quo adentrar junto ao teor das cláusulas contratuais para verificar a existência de eventuais vícios de informação, pois, não foi essa a causa de pedir delineada pela parte autora (ora apelante).

Não bastasse isso, na hipótese dos autos, é inaplicável os requisitos previstos no art. 395 do Código Civil para a validade do negócio, uma vez que a parte autora não é analfabeta total, pois constam assinaturas da autora na carteira de identidade, na procuração e declaração de hipossuficiência e no contrato objeto da ação.

Outrossim, é crucial destacar que o fato de a autora ser analfabeta funcional, por si, não impede a sua capacidade para realizar atos no âmbito da vida civil, incluindo a celebração de contratos.

De acordo com o artigo 104 do Código Civil, a validade de um negócio jurídico requer um agente capaz, um objeto lícito e uma forma que esteja prescrita ou não proibida por lei. Portanto, a validade de um negócio jurídico que envolva aspectos patrimoniais não está condicionada ao grau de alfabetização.

A autora não conseguiu apresentar evidências que comprovassem a alegação de que possuía apenas conhecimentos limitados de leitura e escrita, sendo esse um ônus que lhe cabia (de acordo com o artigo 373 , inciso I , do Código de Processo Civil).

Assim, o simples argumento de ser analfabeta funcional e idosa suscitado pela autora é incapaz de ensejar vício no negócio jurídico.

Forte nessas razões, estando configurada a inovação recursal, não conheço do recurso de Apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC.

ISTO POSTO
, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO.

É O VOTO

Com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoram- se os honorários de sucumbência para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, levando em consideração, contudo, a gratuidade de justiça deferida .

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relato

Belém, 23/05/2025